Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-21.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009198-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALICE MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 161.775.681-49 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato, cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais. Reconhecimento da inexistência de vínculo contratual referente ao empréstimo consignado identificado pelo contrato nº 140412362. Determinação de cessação dos descontos, devolução simples dos valores indevidamente cobrados e condenação em danos morais arbitrados em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se houve a efetiva e válida contratação de empréstimo consignado entre a autora e o banco apelante;

(ii) se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados;

(iii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição financeira.

4. O banco não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, não apresentando contrato físico assinado nem prova segura de assinatura eletrônica qualificada conforme a legislação vigente.

5. A alegada contratação mediante biometria ou sistema digital não foi validamente comprovada, tampouco refutou a negativa expressa da parte autora.

6. Dano moral configurado pela indevida restrição financeira imposta a pessoa idosa, em virtude de descontos indevidos sobre proventos previdenciários, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7. A devolução dos valores, diante da ausência de má-fé comprovada, deve ser realizada de forma simples, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida quando impugnada por consumidor hipossuficiente.

2. A ausência de contrato assinado ou de evidência técnica segura quanto à manifestação de vontade do consumidor enseja o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

3. O desconto indevido em proventos previdenciários de pessoa idosa configura dano moral indenizável, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

4. Na ausência de má-fé, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-338663920),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-338663919, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº. 1009198-21.2024.8.11.0002, proposta
ALICE MARIA DO ESPÍRITO SANTO
,
com o objetivo de reformar sentença na qual se discutiu a legalidade de empréstimo consignado identificado pelo contrato nº 140412362, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral. devolução na forma simples.

Alega a parte autora que, embora aposentada, sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado com o banco. Em suas palavras,
“jamais firmou qualquer vínculo contratual com o banco”,
sustentando que os descontos mensais de
R$ 278,28
ocorriam indevidamente. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Também pleiteou a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não contratou o empréstimo objeto da lide e que a instituição financeira não apresentou elementos capazes de comprovar a autenticidade da contratação. Sustenta ainda que a simples alegação de contratação por meios digitais, sem prova robusta e inequívoca de sua participação, não é suficiente para configurar a validade do negócio jurídico.

Por fim, requer que sejam declarados inexistentes os débitos decorrentes do contrato nº 140412362, que os valores descontados sejam devolvidos em dobro, com correção monetária e juros legais, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. alegou, preliminarmente, a impropriedade da inversão do ônus da prova, argumentando que não estavam presentes os requisitos legais para sua concessão — verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora. Citando jurisprudência, sustenta que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser fundamentada a partir do conjunto probatório dos autos.

Quanto ao mérito, o banco apresentou elementos que, segundo sua argumentação, comprovam a regularidade da contratação. Dentre as provas, destacou:

·

Comprovante do contrato nº 140412362, vinculado à biometria da parte autora;

·

Extrato bancário demonstrando o crédito de R$ 1.000,00 na conta da autora (página 6 do documento);

·

Alegação de que o contrato foi celebrado como renovação de outro anterior (nº 131579753), por meio de terminal de autoatendimento com uso de biometria e senha pessoal.

Em reforço, argumenta que a contratação digital, realizada mediante uso de terminal de autoatendimento com acesso biométrico vinculado exclusivamente à autora, é válida e revestida de todos os requisitos legais. Cita jurisprudência do TJSP que reconhece a validade de contratos firmados por meio de biometria, desde que os valores sejam creditados na conta do contratante — o que se verificou no caso em tela.

Sustenta ainda que a assinatura eletrônica por biometria e senha pessoal é forma legítima de manifestação de vontade, conforme previsto no artigo 10, § 2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, sendo amplamente reconhecida como válida pelo Banco Central e pela jurisprudência pátria.

Por fim, argumenta que:

·

Não houve ato ilícito por parte da instituição financeira, afastando-se o nexo causal necessário à responsabilização civil;

·

Não há que se falar em dano moral indenizável, uma vez que não restou comprovado qualquer prejuízo além dos descontos — que foram precedidos de operação legítima;

·

Eventual restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e apenas após a compensação com os valores creditados na conta da autora;

·

Não cabe repetição em dobro por ausência de má-fé;

·

A condenação por danos morais configura enriquecimento sem causa, já que a autora usufruiu dos valores creditados e nega a contratação sem prova robusta.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente a ação, reconhecendo-se a validade do contrato firmado eletronicamente. Subsidiariamente, requer:

·

O afastamento da condenação por danos morais;

·

Que eventual devolução de valores seja simples e após compensação;

·

Que não haja condenação em repetição em dobro dos valores;

·

O reconhecimento do contrato como juridicamente válido, com base no princípio pacta sunt servanda.

A Apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-338663923.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença na qual se discutiu a legalidade de empréstimo consignado identificado pelo contrato nº 140412362, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral. devolução na forma simples.

Sem razão o Banco Apelante, senão vejamos:

O cerne da controvérsia recursal reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora com o BANCO DO BRASIL S.A., sob o número 140412362.

Como bem pontuado na sentença, a relação jurídica em exame atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da inversão do ônus da prova, em razão da manifesta hipossuficiência técnica da parte consumidora frente à instituição bancária.

Nesse contexto, competia ao banco apelante comprovar de forma cabal a regularidade da contratação alegada. No entanto, os documentos trazidos aos autos não lograram êxito em demonstrar, de modo inequívoco, a existência de manifestação válida e consciente de vontade por parte da autora. Não se verifica a presença de contrato físico assinado, tampouco há comprovação segura de que eventual assinatura eletrônica tenha sido realizada de forma certificada pela ICP-Brasil ou mediante outro mecanismo idôneo à perfeita identificação do signatário.

O próprio banco, intimado a produzir provas adicionais, optou pelo julgamento antecipado da lide, conformando-se com o conjunto probatório até então existente, o qual, contudo, revela-se insuficiente para afastar a tese autoral de inexistência do vínculo.

A alegação de que a contratação se deu mediante biometria facial ou mecanismos digitais unilaterais carece de suporte técnico idôneo para comprovação da regularidade do negócio, especialmente frente à inequívoca negativa da parte autora em reconhecer tal contratação. Como bem delineado nas contrarrazões, a mera fotografia da parte ou a apresentação de telas não interativas do sistema bancário não constituem meio eficaz de prova, por não permitirem aferir a autenticidade do consentimento da consumidora.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento que autorize inferir que o dano moral arbitrado foi desproporcional. Pelo contrário, revela-se compatível com a jurisprudência pátria para hipóteses similares de descontos indevidos em proventos previdenciários de pessoa idosa, cujo abalo psíquico e a aflição decorrente da restrição financeira e da insegurança no trato bancário justificam a indenização fixada.

Tampouco prospera o pleito de reforma no que tange à devolução dos valores cobrados, uma vez que, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição simples é medida que se impõe, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, irrepreensível a sentença que, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência da relação jurídica impugnada, determinando a cessação dos descontos e condenando a parte ré à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da fixação dos honorários em 20% do valor da condenação, não há falar-se na incidência do §11º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026